Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FURTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante art. 383, do CPP, se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato delituoso descrito na peça acusatória, poderá corrigir a classificação formulada, o que não configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência, não havendo nulidade.
2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que sejam os réus levados a Júri Popular.
3. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
4. Recursos conhecidos e improvidos.